Tribunal: STF
Processo: RE 1377272
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO EXCLUSIVO PARA O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em Sessão Virtual de 1º.7.2022 a 5.8.2022, desproveu o agravo regimental nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Sessão Virtual de 23.9.2022 a 30.9.2022 (e-doc. 45).



    2. Contra essa decisão, a União opõe os presentes embargos de divergência.



    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.294.407, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Sustenta que “o aresto paradigma da Segunda Turma desta Corte (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.294.407), analisando as mesmas inadmissibilidades a conduzir ao desprovimento de Recurso Extraordinário (ofensa ao art. 97 + infraconstitucionalidade), manteve os fundamentos do desprovimento mas entendeu pelo cabimento da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, em linha com o que prescreve o art. 1.033 do CPC/2015” (fl. 5, e-doc. 47).



    Ressalta que “a exigência de que a negativa do RE se tenha dado pelo fundamento exclusivo da infraconstitucionalidade deve ser entendida como exclusividade da infraconstitucionalidade como fundamento do desprovimento relacionado ao tema de fundo tratado no recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 47).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da Segunda Turma desta Corte, sendo reformado o v. acórdão da Primeira Turma ora embargado, admitindo-se o encaminhamento dos autos ao exame do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015” (fl. 13, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    7. A embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 1.294.407, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 12.546/2011 e 13.670/2018, assentou a impossibilidade de revogação do regime de desoneração da folha. 3. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 4. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento” (RE n. 1.294.407-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 11.5.2021).



    No paradigma apontado, decidiu-se pela possibilidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça pela ausência de ofensa ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal; da necessidade de análise da legislação infraconstitucional; da ausência de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial; e por ter sido o recurso extraordinário interposto após o início de vigência do Código Civil de 2015.



    No acórdão embargado, decidiu-se pela impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil em razão da ausência de ofensa ao art. 97 da Constituição da República, por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a Súmula n. 688 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta: 



    “3. Como assentado na decisão agravada, incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência. Assim, por exemplo: (…) 



    4. O Tribunal de origem concluiu que ‘incide a contribuição previdenciária, em face da sua natureza salarial, sobre: (…) b) 13º salário’ (fl. 10, e-doc. 3). 



    Esse entendimento harmoniza-se com a Súmula n. 688 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: (…) 



    A agravante pretende seja aplicada a Súmula n. 688 do Supremo Tribunal Federal para que haja a ‘incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado’. É de se notar, no entanto, que a mencionada Súmula tratou apenas da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o que a distingue do objeto pretendido pela União.



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que a matéria relativa à ‘incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional’. Assim, por exemplo: (…) 



    6. Ademais, mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. O fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 40).



    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    9. Ademais, a decisão embargada está firmada no mesmo sentido do que decidido sobre a matéria por ambas as Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de que mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça quando o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não foi exclusivo para o não provimento do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário). 



    Esta a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO. SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA" (DJe 20.5.2022).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.136.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. (...) 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa (...)” (ARE n. 1.232.040-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020) .



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 1. Aplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Não conhecimento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça por reputar constitucional a controvérsia. Negativa de seguimento do RE por parte do Supremo Tribunal Federal, por considerar infraconstitucional a querela. Omissão. Configurada. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem eficácia as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 1.124.753-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.3.2022).



    “Cumpre destacar a inaplicabilidade do art. 1.033 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a infraconstitucionalidade não é o único óbice a impedir seja processado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.331.275-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2021).



    Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora